Tribunal: TJSP
Processo: 2068205-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA COM PEDIDO LIMINAR" - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu a concessão do benefício pleiteado – Afirmação do autor, ora agravante, que é aposentado, de que não está em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA COM PEDIDO LIMINAR" - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu a concessão do benefício pleiteado – Afirmação do autor, ora agravante, que é aposentado, de que não está em condições de arcar com as custas e despesas processuais – Movimentação em conta bancária, evidenciada pelos extratos bancários juntados aos autos, incompatível com a condição de necessitado, incluindo transferências, créditos, e pagamentos – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade pretendida – Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – Recurso improvido.